Tribunal: STM
Processo: 7000128-10.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000128-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: JÚLIO CÉSAR CORREIA RIBEIRO
ADVOGADO: JORGE DA SILVA GIULIAN
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do writ, mas denegou a ordem por falta de amparo
legal, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000128-10.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: JÚLIO CÉSAR CORREIA RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM
ADVOGADO: Dr. JORGE DA SILVA GIULIAN

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. UNANIMIDADE.
No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in
dubio pro societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas
investigações, quanto ao dominus litis, a prerrogativa de atuarem em
benefício da lei e da ordem.
Se a conduta imputada ao Paciente configura ou não crime militar, somente o
processo penal regularmente instaurado e conduzido poderá afirmar. Não
cabe ao Juiz aprofundar-se na análise dos fatos no ato de recebimento da
denúncia, bastando verificar a incidência de indícios suficientes de autoria e
de materialidade do delito.
Ordem denegada.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer do writ, mas denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: JÚLIO CÉSAR CORREIA RIBEIRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª CJM
ADVOGADO: Dr. JORGE DA SILVA GIULIAN

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus, impetrado em benefício do Sub Ten Ex JÚLIO CÉSAR
CORREIA RIBEIRO, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000236-20.2019.7.05.0005, em
curso na Auditoria da 5ª CJM, como incurso, por duas vezes, no crime de estelionato,
capitulado no art. 251 do CPM, sendo uma na modalidade tentada.

Em extensa argumentação, o Impetrante aduz ter sido o Paciente transferido do 34º
Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), sediado na Cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o
20º Batalhão de Infantaria Blindado (BIB), onde se apresentou pronto para o serviço no dia
28 de novembro de 2017. Todavia, seus dependentes permaneceram na Cidade de origem,
ocupando próprio nacional residencial (PNR), em virtude da necessidade de tratamento
médico, situação amparada por decisão judicial e de pleno conhecimento dos respectivos
Comandos.

Revogada a transferência pelo Comando do Exército em 31 de agosto de 2018, instaurou-se
sindicância no âmbito do 34º BIMec com o objetivo de apurar o saldo remanescente da
indenização de transporte recebida, a ser posteriormente restituído aos cofres públicos,
tendo em vista a permanência da família do Paciente em Foz do Iguaçu. Essa foi a primeira
conduta criminosa imputada ao Paciente. A modalidade tentada do estelionato consistiu no
pedido formulado pelo Paciente (DIEx de Opção), em 21 de fevereiro de 2018, de
indenização para o retorno ao quartel de origem, haja vista estar amparado por decisão
judicial que determinou o seu retorno no prazo de cinco dias.

O impetrante aponta inúmeros argumentos visando comprovar a falta de justa causa para a
deflagração da ação penal por inexistência de crime, haja vista o Paciente ter apenas
exercido o direito de peticionar administrativamente em interesse próprio.

Alega a plausibilidade do pedido, com a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora a legitimarem a concessão da ordem para o trancamento da referida ação
penal, em curso no Juízo da 5ª CJM, tendo em vista a submissão do Paciente a processo
crime sem justa causa.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para trancar a APM nº 7000236-20.2019.7.05.0005,
em face do manifesto constrangimento ilegal.

Ausente o pleito liminar, foram solicitadas as informações pertinentes ao Juízo da 5ª CJM, as
quais foram acostadas aos autos (processo principal, evento 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Clauro Roberto de Bortolli, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, tendo em
vista a ação penal em curso no juízo da 5ª CJM estar amparada em denúncia revestida de
elementos suficientes à imputação dos delitos de estelionato, nas formas consumada e
tentada. Sustenta a presença de justa causa para o início, desenvolvimento e desenlace do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
processo penal instaurado, o qual não pode ser abruptamente exterminado pela via estreita
do habeas corpus (processo principal, evento 11).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
VOTO

O presente pedido merece ser conhecido, por atender aos requisitos de admissibilidade.

Pleiteia o Impetrante o trancamento da Ação Penal, sob alegação de falta de justa causa para
que o Paciente figure como denunciado na relação processual. Entretanto, essa
argumentação não merece prosperar.

Com efeito, a providência pleiteada constitui-se em medida excepcional, justificável somente
se patente a existência de ilegalidade na instauração ou no processamento da ação penal.
Emerge dos autos ter sido a denúncia recebida em 19 de agosto de 2019, encontrando-se o
feito na fase instrutória de produção de prova oral.

Nesse contexto, se a conduta imputada ao Paciente consiste ou não em crime militar,
somente o processo penal regularmente instaurado e conduzido poderá dizer. Não cabe ao
Juiz a análise prematura dos fatos no ato de recebimento da denúncia, bastando verificar a
incidência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do delito. Ademais, não é
plausível a discussão de matéria probatória em sede de habeas corpus.

Como frisado na exposição do presente writ, imputa-se ao Paciente a prática de crimes de
estelionato, nas modalidades consumada e tentada, por ter se apropriado indevidamente de
valores recebidos da Administração Militar, na forma de indenização de transporte de
bagagens, mobiliário e veículos, para si e seus familiares, ciente de que estes não o
acompanhariam na mudança para nova sede, por estarem amparados em decisão judicial.
No que se refere aos indícios da autoria e da materialidade, não há dúvidas quanto à sua
ocorrência, tendo em vista a denúncia se embasar em peças informativas regulamente
produzidas no inquérito policial militar. Nesse sentido, cumpre destacar a manifestação da
autoridade policial ao encaminhar a documentação alusiva ao inquérito para o Juízo da 5ª
CJM, in verbis:

"1. Remeto a esse Douto Juízo, as apensas diligências complementares afetas
ao Inquérito Policial Militar em epígrafe, instaurado em desfavor do ST Inf
JÚLIO CÉSAR CORREIA RIBEIRO, como incurso nas condutas tipificadas
no artigo 251 do Código Penal Militar, face a tentativa de obter vantagem
indevida mediante a prestação de declaração inverídica à Administração
Militar, acerca de prejuízos causados à administração militar no trecho
Foz do Iguaçu -Curitiba, e da tentativa de fraudar o Erário no trecho
Curitiba - Foz do Iguaçu, tudo de forma premeditada, livre e consciente,
condutas essas expressamente admitidas pelo Indiciado em seu depoimento
perante esta Autoridade de Polícia Judiciária Militar.
2. O animus dolandi resta exaustivamente comprovado por intermédio das
robustas provas anteriormente carreadas aos autos deste Inquérito Policial
Militar, e reforçadas com os novos documentos encaminhados pelo Comando
do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em atendimento a requisição do
Parquet.
3. Em oitiva no âmbito da Sindicância nº 101 — Sind/Asse Ap As Jurd/34º BI
Mec, de 06 de setembro de 2018, o S Ten JÚLIO CÉSARdeclarou que se
apresentou no 20° B1B em 28/11/2017 e foi desligado no dia 21/02/2018; que
foi utilizada a ajuda de custo, passagens, e transporte de bagagem na parte
composta pelos objetos pessoais seus e de sua família, não tendo sido
transportado o carro, a motocicleta e mobília; que a ajuda de custo não

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
carece de comprovação; que em relação ao transporte e bagagens fez uso de
valores no transporte de objetos pessoais do mesmo e da família, além de
usar na compra de passagens para os familiares no período em que esteve
em Curitiba, apesar de ter uma liminar judicial para sua família
permanecer no PNR em Foz do Iguaçu, bem como do deslocamento do
mesmo no trajeto entre Foz do Iguaçu/Curitiba e Curitiba/Foz do Iguaçu, no
período em que esteve subordinado ao 20° B1B, não trazendo aos autos outro
meio de prova referente a comprovação das despesas efetuadas com o
transporte de bagagem e/ou passagens (Sindicância, fls. 21, 22 e 47).
4. Estreme de dúvidas que o indiciado agiu com dolo, ex vi a documentação
acostada ao caderno apuratório, com destaque para a ordem judicial
reproduzida no Evento 30 (2-IPMSOL, folhas 144 e 148), além do depoimento
pessoal registrado em vídeo no Evento 24.
5. Diante do exposto, essa Autoridade de Polícia Judiciária reitera a solução
deste Inquérito Policial Militar, Evento 30 (1-IPMSOL), pugnando pela
necessidade de instauração da Ação Penal correspondente, caso entendido
pertinente pelo Ministério Público Militar, com espeque nos artigos 29 e 30
do Código de Processo Penal Militar, combinado com os artigos 116 e 117, da
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 (Dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União)."
(IPM nº 7000020-93.2018.7.05.0005, evento 73, IP-PROCE1). (Sem grifo no
original.)

Com base nas peças produzidas ao longo das investigações, o Parquet das Armas formou o
juízo de convicção e atendeu aos requisitos do art. 77 do CPPM, indicando a conduta, em
tese criminosa, perpetrada pelo Paciente, com todas as suas circunstâncias, de forma a
delimitar o contexto fático para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A ausência da responsabilidade penal imputada ao Paciente será confirmada ou não após a
regular tramitação do processo no Juízo competente, não cabendo a discussão por esta Corte
no instrumento ora manejado, sob pena de supressão da instância para conhecer e
processar inicialmente a lide penal.

Os indícios são satisfatórios e reclamam uma análise aprofundada dos fatos descritos na
denúncia, conforme impõem os princípios do in dubio pro societate e da oficialidade do
Ministério Público Militar na persecução penal, cuja ação penal fora regularmente deflagrada.

A Jurisprudência Pretoriana é firme nesse entendimento, conforme se extrai do Aresto, in
verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 312, COMBINADO COM O
ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMOSTRADO INTERESSE DA
UNIÃO E DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.
ART. 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - O acórdão ora atacado está em
perfeita consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
de que "a competência da Justiça Federal, em matéria penal, só ocorre
quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União"(HC 107.156/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). II - No caso
sob exame, está caracterizado que o suposto crime foi praticado em
detrimento dos serviços e interesse da União e de uma de suas empresas
públicas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, nos termos do
art. 109, IV, da Constituição Federal. III - A denúncia narra fatos imputados
ao paciente, individualizando a responsabilidade de cada um dos réus e
descrevendo as condutas que, em tese, evidenciam a participação dele na
prática do delito previsto no art. 312 do Código Penal, sem que exista
qualquer causa de extinção da punibilidade ou de suspensão da pretensão
punitiva IV - O trancamento da ação penal, em habeas corpus,
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de
manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção
da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob
exame. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas
oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode
substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas
corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta
violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI - Ordem
denegada." (HC 106829, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 26/2/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG
13/3/2013 PUBLIC 14/3/2013). (Sem grifos no original.)

No mesmo sentido, tem-se o entendimento desta Corte:

"HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 do CPM). TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA. Só se tranca a ação penal quando, da narrativa do fato,
se percebe que o fato é penalmente atípico ou não existe qualquer elemento
indiciário demonstrativo de autoria, de modo a ser dispensada a instrução
criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos formais
previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e congruente os
fatos, em tese, delituosos, a qualificação do Acusado e os dispositivos penais
violados, viabilizando o exercício da ampla defesa. A mera exposição de
indícios suficientes de autoria e da materialidade basta para a
deflagração da ação penal. O Habeas Corpus não comporta exame
aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da
demanda, regularmente instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime."
(STM. HC nº 0000127-52.2017.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 3/8/2017. Data de Publicação:
17/8/2017). (Sem grifos no original.)

Impulsionado pelo princípio da obrigatoriedade, o legislador previu, no artigo 30 do CPPM, a
necessidade de se ofertar a denúncia sempre que se estiver diante de fato, em tese,
criminoso e da existência de indícios mínimos de autoria. Essa norma decorre do princípio in
dubio pro societate, assegurando tanto à autoridade responsável pelas investigações quanto
ao dominus litis a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 03/06/2020 15:04:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d6e687e2
À luz dos artigos 466 e 467 do CPPM, não se verifica nenhuma violação às garantias
constitucionais do Paciente, decorrente da instauração da Ação Pena Militar nº 7000236-
20.2019.7.05.0005, em curso na Auditoria da 5ª CJM, sendo-lhe, até o presente momento,
assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de responder ao
processo em liberdade. Vale acrescentar não ter o Impetrante logrado êxito em apresentar
prova pré-constituída e irrefutável que possa isentar o Paciente da responsabilidade penal.

A despeito da excepcionalidade do habeas corpus para o trancamento de ação penal, trago à
colação o argumento do ilustre Parecerista, in verbis:

"Portanto, embora seja possível impetrar Habeas Corpus para trancar ação
penal, é imprescindível que o fato seja flagrantemente atípico, ou esteja
patente a existência de causa extintiva de punibilidade, ou outra situação que
aponte para a ausência de justa causa na apuração, hipóteses não estão
presentes na demanda em análise, uma vez que a via estreita do mandamus
não é o meio adequado para a discussão de mérito da demanda, como
pretende fazer valer o Impetrante, por não permitir dilação probatória ."
(Processo principal, evento 11.)

Satisfeitos os requisitos mínimos para a persecução penal, verifica-se a ausência de
constrangimento ilegal na ação penal instaurada em desfavor do Paciente, haja vista a
impetração não lograr êxito em demonstrar a flagrante atipicidade das condutas que lhes
são imputadas. Evidenciada, portanto, a justa causa, impõe-se a manutenção do feito na
instância a quo.

Diante do exposto, conheço do writ, mas denego a ordem por falta de amparo legal.